Tribunal: TJSP
Processo: 0000411-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000411-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WESLEY DE SOUZA LEAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000411-67.2020.8.26.0996 -Voto no 26.361
2
Agravo em Execução no 0000411-67.2020.8.26.0996
Comarca: DEECRIM 5a RAJ (Presidente Prudente)
Agravante: WESLEY DE SOUZA LEAL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.361
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por WESLEY DE SOUZA LEAL contra decisão (fls. 39/40)
proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ
(Presidente Prudente), que indeferiu pedido de livramento
condicional, ao mesmo tempo em que acolheu o pleito de
progressão ao regime semiaberto.
Alega, em suma, que satisfaz os requisitos
para a concessão da medida, pontuando a inidoneidade da
fundamentação utilizada para a negativa. Busca o deferimento do
livramento condicional.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento (fls. 48/51).
É o sucinto relatório.
De acordo com os autos, WESLEY eì primário
e desconta pena total de 5 anos e 4 meses reclusão, pela prática
de roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento em 11 de junho
de 2016, cujo término estaì previsto para 10 de outubro de 2021
(fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000411-67.2020.8.26.0996 -Voto no 26.361
3
Preencheu, assim, o requisito objetivo de um
sexto do total das penas para a progressão de regime prisional,
assim como de um terço para obtenção do livramento condicional.
Pois bem.
O livramento condicional não é, de fato,
quarto estágio do cumprimento da pena privativa de liberdade,
motivo pelo qual não se pode exigir do condenado a prévia
inclusão em regime semiaberto, como um requisito de
admissibilidade do pedido.
Entretanto, inegável que as características de
tal benesse - notoriamente de menor contenção possibilitam ao
Juiz uma análise mais aprofundada dos méritos do condenado,
com vistas ao retorno dele ao pleno convívio social.
No caso dos autos, os dados disponíveis não
indicam que o sentenciado possui, de imediato, condições pessoais
para a obtenção de benefício tão amplo quanto o livramento
condicional.
Consta
do
boletim
informativo
que
o
agravante cometeu duas faltas disciplinares graves no curso da
execução, em datas não tão distantes (fl. 22).
E ainda que tenha ocorrido a chamada
reabilitação administrativa, trata-se de circunstância que, dada a
sua natureza, compromete a pretensão do sentenciado, porquanto
ele não revela, pelo menos à míngua de outros elementos, um
comportamento compatível com alguém que está em condições de
ganhar a liberdade, ainda que condicional (artigo 83, III, do
Código Penal).
Com efeito, a prática de falta grave, no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000411-67.2020.8.26.0996 -Voto no 26.361
4
da execução, pode obstar a concessão do benefício por falta do
requisito subjetivo (artigo 83, III, do Código Penal), a despeito do
atestado de bom comportamento carcerário.
O
comportamento
exemplar,
enquanto
pressuposto para o livramento condicional, deve ser aferido
durante todo o tempo da execução. Nesse sentido: STJ, REsp no
1.744.684, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no HC no 423.662, rel. Min.
Ribeiro Dantas; HC no 371.375, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no
AREsp no 877.488, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.
O MMo Juízo da VEC não está vinculado ao
atestado de comportamento carcerário (fls. 20 e 26), haja vista
que tal fato afastaria a jurisdicionalidade da execução da pena e o
princípio do livre convencimento, tornando o Poder Judiciário
simples homologador do ato administrativo.
Ademais, a despeito do agravante assumir o
delito que praticou e elaborar adequada crítica a respeito (fls.
31/36), interrompeu os estudos e não os retomou no cárcere.
Também não se qualificou profissionalmente enquanto esteve no
regime fechado.
É o suficiente para que a sua recolocação
abrupta em liberdade plena incentive a recidiva criminosa.
Manda a cautela, portanto, que ele possa
experimentar o regime intermediário, onde poderá demonstrar seu
amadurecimento e progressão no processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator